Tribunal: TJPA
Processo: 0817300-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817300-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada.

2. A partir dos limites estreitos de cognição da via mandamental, nota-se que a ação policial decorreu de fundadas suspeitas de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime discorrido nos autos.

3. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, inclusive, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo. Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do Pretório Excelso em sede de Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

4. No tocante à aventada quebra na cadeia de custódia, pleiteando a impetração, via de consequência, a nulidade do feito originário, nota-se que, no caso ora em apreço, a princípio não houve a ilegalidade apontada. Devem prevalecer os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, acerca da conservação do material ilícito apreendido.

5. Outrossim, ainda que eventualmente constatada a quebra da cadeia de custódia, o Juiz
a quo
decidirá, diante do caso concreto, em sede de cognição ampla, acerca da existência de prejuízo a alguma das partes, de sorte que tais ilações aqui formuladas não podem ser conhecidas pela estreita via do
habeas corpus
, em face da indispensável dilação probatória.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO,
em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0817629-97.2023.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 30/10/2023, posto que preso em flagrante delito, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Argumenta, em síntese, o impetrante, a tese de ilicitude dos elementos de convicção colhidos em desfavor do coacto, ante à ausência de motivação idônea à deflagração da abordagem policial e efetivação da revista pessoal, produzida em absoluta desobediência à dicção dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Salienta, outrossim, violação aos artigos 157 e 158-D, do CPPB, em face da quebra da cadeia de custódia da prova, em virtude da desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de substâncias supostamente apreendidas por ocasião da prisão em flagrante em via pública. Aduz que
“a fonte de prova já chegou ao centro de perícias sem observar as determinações legais a respeito da cadeia de custódia, em especial, a ausência de lacre e demais elementos identificadores”.

Nesses termos, clama pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. No mérito, seja declarado nulo o decreto constritivo e a ilicitude dos elementos informativos produzidos, em razão de violação aos arts. 157, 240, §2º e 244, todos do CPP, e consequente trancamento do inquérito/ação penal; subsidiariamente, sejam inutilizados tais elementos com proibição de sua replicação na ação penal em exame, inclusive, repetição dos depoimentos policiais em juízo, já que provenientes de ilicitude originária.

Em Decisão Interlocutória à ID 16822539, indeferi a tutela emergencial almejada.

Em
informações
(ID 17017868), esclarece o Juízo inquinado coator:

“1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Artigo 33 da Lei 11.343/06;

b) data e hora do fato: 30/10/2023, por volta das 13h;

c) local do fato: Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada no dia 30/10/2023 e mantida em sede de audiência de custódia realizada no dia 01/11/2023 (ID 103516990).

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente possui antecedentes criminais conhecidos nos autos, conforme certidão de antecedentes acostada nos autos;

b) primariedade: consta informação da existência de processo de execução penal, sob o nº. 20006428220238140028;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade dos pacientes.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado por força de prisão preventiva desde o dia 30/10/2023, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) dias.

5) Fase processual: os autos encontram-se aguardando oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilicitude da prova por violação aos procedimentos de abordagem e busca pessoal, efetivados sem mandado judicial ou fundada suspeita.

Inobstante, da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada.

Os citados dispositivos, assim preveem:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

"Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."

Na espécie, consta da prova amealhada, notadamente do Boletim de Ocorrência Policial à ID 16785474, pág. 11:

“(...) Que há duas semanas, alguns moradores queixaram esta GU que estava de serviço acerca de uma possível comercialização de entorpecente, quando começaram a verificar a região e constataram que havia movimento de venda de drogas no loca. Alude que estavam em ronda ostensiva na VTR 0411 em companhia do SD PM Alencar e CB PM Rafael quando ficaram de campana próximo ao imóvel e verificaram dois nacionais realizando a comercialização de entorpecentes, momento em que um dos nacionais conseguiu se evadir, e, enquanto o outro nacional foi para o interior do imóvel residencial, tendo conseguido alcançar um dos nacionais. Informa o Relator que no momento, o nacional Francisco Lopes da Silva Filho estava de posse de uma sacola e no seu interior, após revista foi constatado 52 petecas de substância assemelhada à maconha; além de um rolo para embalagem e uma balança de precisão.”

A partir dos limites estreitos de cognição da via mandamental, nota-se que a ação policial decorreu de
fundadas suspeitas
de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, a que se percebe, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Exsurge dos autos ter havido denúncia anterior de moradores acerca da venda de drogas no local; além disso, houve diligência e observação policial prévia, que culminou na identificação de dois sujeitos em atitude suspeita de traficância, os quais, ao notarem a equipe de policiais, saíram em fuga, sendo o paciente alcançado e capturado pelos agentes militares, e com ele encontrada uma sacola plástica de cor amarela, contendo 52 (cinquenta e duas) “petecas” de “maconha”, um rolo plástico para embalagem da droga e uma balança de precisão.

Importa destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova revela-se em todo descabida. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, por outro lado, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do
Pretório Excelso
, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

No tocante à aventada quebra na cadeia de custódia, pleiteando a impetração, via de consequência, a nulidade do feito originário, entendo que, no caso ora em apreço, a princípio não houve a ilegalidade apontada.

Dispõe o artigo 158-A do Código de Processo Penal:

"Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal". (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Tal dispositivo tem por espoco possibilitar o acompanhamento e verificação do caminho percorrido pela prova, no caso a substância a ser periciada, no intuito de garantir a idoneidade do material apreendido.

No caso vertente, por ora, devem prevalecer os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, acerca da
conservação do material ilícito apreendido
.

Dessarte, há entendimento jurisprudencial remansoso no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos. De outra banda, para que se afaste o depoimento dos policiais deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se observa
in casu
.

Acerca da matéria em debate, elucidada a nobre Procuradora de Justiça:

Assim, não há falar em ilegalidade absoluta das provas colhidas, restando-as consolidadas por outros meios de prova. Ademais, impedir o embate do material sob crivo do contraditório e da ampla defesa tolheria a busca da verdade real dos fatos.

Em verdade, no caso em análise, a arguição de ausência de embalagem e lacres específicos não possuem o condão de invalidar todos os elementos de provas colhidas nos autos. Na pior das hipóteses ocorrera mera irregularidade procedimental, não havendo prejuízo para a Defesa.

Outrossim, vale ressaltar que não há elemento que indique adulteração ou manipulação da prova rechaçada. A Defesa não registra adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

Não sendo demonstrado que a irregularidade analisada tenha quebrado a cadeia de custódia da prova, ocasionando mácula que demandaria a exclusão dos dados; a questão fica relacionada apenas sob a eficácia da prova a ser analisada caso a caso, refletindo-se límpida.”

Lado outro, ainda que eventualmente constatada a quebra da cadeia de custódia, o Juiz
a quo
decidirá, diante do caso concreto, em sede de cognição ampla, acerca da existência de prejuízo a alguma das partes, de sorte que tais ilações aqui formuladas não podem ser conhecidas pela estreita via do
habeas corpus
, em face da indispensável dilação probatória.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.

1. O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.

2. In casu, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, ante as informações recebidas pelos policiais, da central de monitoramento, de que o agravante estaria praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo inclusive confessado o ato de guardar os entorpecentes, sendo apreendidos dez invólucros de maconha consigo, e, posteriormente, cinquenta invólucros de maconha, na sua casa.

3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.

4. Na espécie, não há falar em nulidade, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que, "além de não haver quaisquer indicativos de que tenha havido a quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada, sequer se pode falar em demonstração de prejuízos à defesa (art. 563 do CPP pas nullité sans grief) ante o reconhecimento da prática do ato infracional pelo adolescente". De fato, desconstituir tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)”

Nessa conjuntura, mormente na estreita via processual da ação mandamental, que, sabidamente, não permite dilação-fático probatória e cujas alegações hão de ser, de plano, cabalmente comprovadas, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal a ser atribuído à autoridade apontada como coatora, não sob tal argumento.

A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
habeas corpus
.

Descabida, assim, a tese consectária de trancamento da ação penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 15/12/2023